Tribunal: STF
Processo: Rcl 86562
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bahia Closet Indústria e Comércio de Móveis Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000787-57.2023.5.05.0002, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário prestava-lhe serviços por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelos seguintes fundamentos:



    Ao alegar a existência de fato obstativo ao direito da autora, cabia às acionadas demonstrarem a existência de relação diversa da empregatícia, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    Contudo, verifico, por meio da prova testemunhal (foi ouvida apenas uma única testemunha indicada pelas rés), e até mesmo dos próprios elementos colhidos no interrogatório do sócio destas, que estão claramente presentes os requisitos da relação empregatícia entre as partes, nos moldes previstos nos arts. 2º e 3º da CLT: pessoalidade; trabalho não eventual; onerosidade e subordinação jurídica.



    A função desempenhada pelo reclamante, na prática (vide contrato de prestação de serviços de ID. 98B29cf), era de supervisor e consistia na supervisão das montagens durante a sua execução e a conclusão do serviço, além do acompanhamento da emissão de checklist pelo montador e com emissão diária de um relatório próprio das montagens.



    Conforme consta na sentença, "o autor trabalhava para cumprir tarefas e não para cumprir uma jornada, circunstância que não afasta o enquadramento jurídico como relação de emprego. Diversos trechos do depoimento do sócio da ré corroboram a existência do vínculo com tal natureza. Logo no início já se observa que o reclamante estava disponível para um contrato de trabalho, sem dispor de empresa de terceirização, como se observa do seguinte trecho: 'que soube do reclamante porque a irmã do depoente o recrutou em agencia de seleção de funcionários'. Não foram em busca do reclamante por se tratar de um trabalhador verdadeiramente autônomo".



    Ainda como bem destacado pelo MM Juízo de origem, "é incontroverso que o reclamante foi contratado como supervisor. O próprio nome da função já aponta que cabe a ele direcionar, conduzir e orientar pessoas. Ocorre que tais atribuições não são destinadas a uma equipe própria, por ele organizada e remunerada. Caso fosse esta a hipótese, sem dúvidas o reclamante deteria o domínio da sua atividade econômica. Ocorre que na hipótese dos autos os 'supervisionados' são pessoas escolhidas e que seguem as orientações da reclamada, sem qualquer ingerência do reclamante. Nota-se, ainda, que o reclamante estava inserido na dinâmica da reclamada, seguindo suas ordens e se utilizando dos instrumentos por esta fornecidos. Disse o sócio: 'que o reclamante participava de grupo de WhatsApp juntamente com todos os montadores e o gerente da fabrica, e era por este meio que informava se havia necessidade de algum material, ou se ocorre alguma intercorrência'".



    Ressalte-se que, embora as partes rés tenham feito menção à emissão de notas fiscais pelos serviços prestados pelo autor, quando notificadas pela Secretaria da Vara para a juntada de tais documentos (inclusive sob pena de se considerar que nunca houve emissão de nota fiscal), não juntaram sequer exemplar um destes, constatando-se, de fato, que nem mesmo esta formalidade decorrente da suposta terceirização era observada.



    Releva mencionar, ainda, que a onerosidade típica dos contratos empregatícios se revelou ao se se estabelecer um pagamento mensal fixo como contraprestação ao trabalho de supervisão de montagens,como também de R$ 800,00 a título de alimentação e ressarcimento de despesas com transporte.



    Por fim, destaque-se ter ficado claro, na parte final do interrogatório do sócio, que "o reclamante saiu porque não passava relatório, se ausentava, marcava com clientes e não ia, deixando de dar assistência", ou seja, o vínculo se encerrou porque o reclamante, de fato, não cumpria as ordens e demandas que lhe eram passadas pela sua real empregadora, a ré.



    Verifica-se, pois, que de forma coerente e fundamentada o MM. Julgador a quo analisou detidamente a totalidade da prova colhida nos autos, concluindo, de forma escorreita, pelo reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, de modo que não há falar, no presente caso, de aplicação do (invocado) entendimento fixado no TEMA 725 pelo STF, nem mesmo cabe invocar violação à boa fé objetiva contratual ou violação ao comportamento contraditório, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado não se trata de uma terceirização de serviços propriamente.



    Sentença que se mantém.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente